Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739758-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: MARIO HABKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSESSORIA FINANCEIRA. MERCADO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADA PARA ACONSELHAMENTO DE PESSOA FÍSICA, COMO INVESTIDOR, NO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO REPARATÓRIA AFIRMADA IMPROCEDENTE, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA SEM QUE TENHA SIDO APRECIADO O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO EM RÉPLICA PELO AUTOR. NECESSIDADE E UTILIDADE SEQUER EXAMINADA DA PROVA DITA ESSENCIAL, PELO DEMANDANTE, AO JULGAMENTO DE MÉRITO DA CAUSA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MÁCULA VERIFICADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRODUÇÃO DE PROVA. REGRAS PROCESSUAIS MANIFESTAMENTE VIOLADAS. PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO DE VALIDADE COMPROMETIDA. ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente, em julgamento antecipado da lide, pedido de anulação de operações financeiras e de indenização por danos materiais. Insurgência em que o autor/apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa porque, tendo postulado e justificado o interesse em produzir prova testemunhal, dito requerimento não foi apreciado pelo magistrado sentenciante que, todavia, ao julgar a lide, afirmou não ter o autor demonstrado seu alegado perfil conservador nem a afirmada falha na prestação de serviços de intermediação que contratou à ré, os quais, segundo afirma o apelante, envolviam assessoria, execução, registro, liquidação e custódia de operações nos sistemas de negociação e de registro na B3 - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se há vício por erro de procedimento a configurar cerceamento de defesa e retirar a validade da sentença de mérito que decidiu a lide e, por falta de provas, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fazendo-o, contudo, sem apreciar requerimento deduzido em réplica pelo autor e em que por ele indicados os elementos de convicção com que demonstraria a incúria da corretora ré, a quem acusa de negociar em seu nome produtos relativos ao mercado de valores mobiliários inadequados a seu perfil de investidor e, assim, abusar de sua confiança pela total dependência que tinha dos serviços de assessoramento que contratou para realizar operações na bolsa de valores, bem como por sua incapacidade de gerenciar seus próprios investimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito reconhecido à parte de influenciar a convicção do juiz só se verifica quando puder fazê-lo de modo eficaz, pois, conquanto a atividade probatória constitua aspecto fundamental das garantias da defesa e do contraditório como fonte de cognição para a jurisdição, é evidente que há de se fazer segundo limites lógicos, os quais estabelecem deva ser pertinente e relevante a prova a ser produzida. A utilidade da prova é outro fator determinante na verificação de sua admissibilidade, afinal, atenta contra o princípio da economia processual a realização de atos processuais tendentes à produção de prova supérflua ou inútil. 4. Sob a perspectiva dos critérios legais de admissibilidade probatória, evidente se mostra que ao julgador de primeira instância cumpria se pronunciar quanto ao pedido que formulara o autor de produção de prova testemunhal para dizer de sua necessidade e utilidade frente aos demais elementos de convicção reunidos aos autos. 5. Não pode o magistrado, consideradas as disposições normativas expressas nos artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC, simplesmente ignorar a postulação feita pelo autor para desenvolver atividade probatória que, a seu sentir, era útil e necessária ao exame da lide. Ao deixar de examinar e decidir quanto à pertinência e relevância da prova testemunhal requerida pelo demandante, desarrazoada tornou a assertiva estabelecida na sentença, como razão de decidir, de que o autor não demonstrou sua alegada inexperiência no mercado de valores mobiliários nem a propalada prestação defeituosa de serviços de intermediação pelo descumprimento do dever de prestar informações claras e objetivas quanto aos produtos que lhe foram ofertados para investimento e suas características. Sentença nula. Julgado incongruente. Error in procedendo que enseja claro cerceamento do direito de defesa. Violação configurada à regra do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF/1988. 6. Hipótese de inviável aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, porque imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito com necessária apreciação do pedido pela produção de provas, o que determinará, segundo provimento motivado, a abertura, ou não, da fase instrutória. Sentença cassada. Necessário retorno dos autos à instância de origem, sob pena de incorrer essa Corte de Revisão em grave vício por indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade da sentença. Sem majoração de honorários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, arts. 370 e 371; art. 489, § 1o, IV; art. 1.013, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719627-42.2021.8.07.0001, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 4.3.2022. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do CPC, sustentando que não ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois a realização das provas testemunhais requeridas era desnecessária; e c) artigo 926 do CPC, afirmando que o acórdão impugnado não observou a jurisprudência desta Corte de Justiça de que não há cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova testemunhal inútil à instrução da demanda. Nas contrarrazões, o recorrido requer que as intimações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 79710915). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “O julgamento antecipado da lide e o indeferimento de provas reputadas desnecessárias inserem-se na discricionariedade do juiz, destinatário da prova (art. 370 da Lei n. 13.105/2015)” (AREsp n. 2.476.836/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade da produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que deva ser provado documentalmente” (REsp n. 2.239.570/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na indicada afronta ao artigo 926 do CPC, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79710915. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T